Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0702774-63.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF EMBARGADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, intime-se o Distrito Federal para, caso queira, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os Embargos de Declaração. Brasília/DF, 24 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator